Tribunal: TJMT
Processo: 1028335-83.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028335-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MANICA MATTEI - CNPJ: 39.478.362/0001-28 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0024-39 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. SÚMULA 335 DO STF. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por
estadias formulados por empresário individual em face de transportadora de grande porte
. A controvérsia repousa na validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de transporte, que fixa a Comarca de Maringá/PR para a resolução de conflitos, em detrimento do foro de Rondonópolis/MT, onde a ação foi originariamente proposta.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de natureza estritamente comercial entre agentes que atuam profissionalmente no mercado de transporte de cargas, deve prevalecer
a
autonomia da vontade manifestada em cláusula de eleição de foro ou a regra de competência territorial do domicílio do autor prevista na Lei nº 9.099/95 para ações reparatórias.

III. Razões de decidir

3\. O exame da lide revela que a relação jurídica estabelecida entre as partes é desprovida de conotação consumerista, configurando-se como um vínculo interempresarial entre um empresário individual devidamente registrado perante os órgãos reguladores e uma sociedade anônima do ramo logístico. Nesse cenário, a higidez do princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos impõem o respeito às cláusulas livremente pactuadas, salvo se demonstrada cabalmente a hipossuficiência ou o cerceamento do acesso à jurisdição, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo enunciado da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, consagra a validade da cláusula de eleição de foro para processos oriundos do contrato. No âmbito das relações entre profissionais do transporte rodoviário, a mitigação dessa regra somente se justifica em situações de vulnerabilidade excepcional,
sob pena
de vulnerar a segurança jurídica e a previsibilidade necessária às operações econômicas de grande escala.

Uma vez que o recorrido anuiu com as condições gerais do contrato, as quais previam expressamente o foro de Maringá/PR, e considerando a
natureza comercial da demanda indenizatória por estadias, deve-se reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem. A existência de desigualdade de porte econômico, por si só, não autoriza o afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro, impondo-se a extinção do feito sem a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6\. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É plena a validade da cláusula de eleição de foro em contratos de transporte rodoviário de
carga celebrados entre pessoas jurídicas ou profissionais do setor
, quando inexistente prova de vulnerabilidade que impeça o acesso à Justiça. 2. A natureza empresarial da relação afasta a incidência das regras protetivas de competência do consumidor, prevalecendo a autonomia da vontade conforme a Súmula 335 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, III; Lei nº 11.442/2007; Código de Processo Civil, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 335; STJ,
AgRg
no
AREsp
201.904/MS; TJ-MT, N.U 1001012-05.2022.8.11.0026, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 14/03/2023; TJ-PR
, RI
0002081-40.2022.8.16.0159, Rel. Marcel
Luis
Hoffmann, j. 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por G10 TRANSPORTES S.A. [ID 285838925], em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT [ID 285838918], que julgou procedentes os pedidos formulados por FE
LIPE MANICA MATTEI na exordial
[ID 285838394], condenando a recorrente e a corré USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA ao pagamento de R$ 10.114,36 a título de indenização por estadia. Na origem, o autor alegou que, na execução de transporte rodoviário de milho, permaneceu à espera para carregamento e descarregamento por tempo superior ao limite legal de
5
(cinco) horas.

Inconformada, a transportadora recorrente sustenta, em suas razões recursais [ID 285838925], a reforma integral da decisão. Preliminarmente, arguiu a incompetência territorial do juízo de Rondonópolis/MT, apontando a existência de cláusula de eleição de foro no "Documento de Frete" e nas "Condições Gerais" devidamente aceitas pelo motorista [ID 285838908], a qual estabelece a Comarca de Maringá/PR para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da relação contratual. No mérito, defende a validade das condições pactuadas, a ausência de prova da efetiva espera e a inexistência de responsabilidade solidária.

Em contrarrazões [ID 285838929], o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que a competência nos Juizados Especiais deve observar o foro do domicílio do autor em ações de reparação de danos e que o foro de eleição não deve prevalecer sobre a facilitação do acesso à justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto. Inicialmente, faz-se
mister
enfrentar a preliminar de incompetência territorial arguida pela recorrente, a qual entendo que merece acolhimento, prejudicando a análise das demais questões de mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estritamente comercial, envolvendo o transporte rodoviário de cargas, sendo o autor empresário individual (FMM TRANSPORTES ME) devidamente inscrito no CNPJ e no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Uma das
controvérsia
s preliminares
cinge-se à validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de transporte
entabulado entre as partes
. O contrato colacionado aos autos [ID 285838908] estabelece de forma clara, na Cláusula 11ª, a eleição do foro de Maringá/PR para qualquer discussão acerca do pacto, seja de cunho principal ou acessório
, o que foi aceito pelo preposto no id.
285838909. Diferentemente das relações de consumo, nas quais a vulnerabilidade do consumidor autoriza a mitigação das regras de competência, nas relações interempresariais, como a do presente caso, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, salvo prova robusta de que a cláusula impõe obstáculo insuperável ao acesso à justiça, o que não foi demonstrado.

A estipulação contratual de foro de eleição entre pessoas jurídicas ou profissionais que atuam no mercado de transportes é plenamente válida, incidindo a orientação da Súmula
335 do Supremo Tribunal Federal. A cláusula de eleição de foro pactuada de forma livre e consciente entre empresas não pode ser afastada por mera conveniência do autor,
sob

pena
de gerar grave insegurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Tribunal
reafirma a prevalência do foro de eleição nestas hipóteses:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEITADA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Existindo cláusula clara e específica de eleição de foro ela é válida, mormente, quando não há qualquer comprovação de prejuízo para nenhuma das partes contratantes. Rejeito tal preliminar. 2. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. \
[
...] (N.U 1001012-05.2022.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS DENOMINADAS “ESTADIAS” (LEI Nº 11.442/2007) – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECLINADA DA COMPETÊNCIA PARA O FORO ELEITO NO CONTRATO – \
[
...] CLÁUSULA COM ELEIÇÃO EXPRESSA DE FORO, COM RENÚNCIA DE QUAISQUER OUTROS, AINDA QUE MAIS PRIVILEGIADOS – SÚMULA 335 DO STF – ACORDO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS SEM QUALQUER VULNERABILIDADE DE UMA PELA OUTRA – \[...] Na linha da jurisprudência do STJ, “é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça” (
EDcl
no CC 139.782/GO, sendo que “a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro”. (
AgRg
no AREsp201.904/MS) \[...] (N.U 1004660-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 17/06/2020).

Este entendimento também é agasalhado
por outros Tribunais
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚM. 335 DO STJ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe a Súmula 335 do STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. 2. Não demonstrada, mediante prova robusta, que a estipulação da cláusula de eleição, no caso concreto, pudesse, de qualquer forma, acarretar sérios gravames a parte requerente, deve ser mantida a cláusula que elegeu o foro competente para as ações que discutissem o contrato de transporte celebrado. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-PR 00020814020228160159 São Miguel do Iguaçu, Relator: Marcel
Luis
Hoffmann
, Data
de Julgamento: 27/10/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. REGULARIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08036064420248120101 Dourados, Relator: Juiz Marcelo Ivo de Oliveira
, Data
de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA RECURSAL DO PARANÁ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002231-34.2019.8.16.0124 - Palmeira - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 26.07.2021).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARA O SERVIÇO DE FRETE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE JUSTIFIQUE O AFASTAMENTO DOS TERMOS CONTRATADOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50003199520238210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Max Akira Senda de Brito, Julgado em: 01-12-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado:
50003199520238210039 OUTRA
, Relator: Max Akira Senda de Brito, Data de Julgamento: 01/12/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/12/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO SOBRE A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 4º, III, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 51, III, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO DA RÉ CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA PROVIDO E RECURSO DA RÉ VINICOLA GALIOTTO LTDA PREJUDICADO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009948183 RS, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, Data
de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2021)

Portanto, diante da validade da cláusula de eleição de foro livremente aceita pelo transportador [ID 285838908] e da natureza empresarial da demanda, deve-se reconhecer a incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95, a inobservância da competência territorial nos Juizados Especiais enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de incompetência territorial em face da validade da cláusula de eleição de foro, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026